Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ART. 155 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento lastreado nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada somente nos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas sendo possível que o juiz deles se valha quando confirmados por aqueles coletados nos autos da ação judicial. Inteligência do art. 155 do CPP.
3. Inobstante haja pequenas divergências entre os depoimentos da vítima na unidade policial e em juízo, possivelmente em razão da reconciliação do casal após o episódio, em ambas as ocasiões confirmou que foi agredida pelo réu com socos, o que lhe provocou as lesões corporais descritas no laudo de corpo de delito. Logo, os elementos dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.
5. Recurso parcialmente provido.